Tribunal: STF
Processo: HC 260190
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVE. ART. 59, COMBINADO COM O ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETRAÇÃO PENAL A QUE SE REFERE O ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena total de 8 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal — CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a possibilidade de detração do tempo em que o paciente permaneceu preso cautelarmente — em prisão temporária e preventiva — da pena fixada na sentença condenatória, para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, diante da pena fixada ao final — 8 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão —, a qual levou em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — CP, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos, inclusive, do inciso III do referido artigo.



    4. Esta Suprema Corte já decidiu que “[o] versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento” (HC 172.041/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020).



    5. Caberá ao juízo da execução competente decidir a respeito do desconto do período de prisão provisória do paciente para fins de início do cumprimento da pena a ser executada, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.